Tribunal: TJDFT
Processo: 0700455-78.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-17
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
EMENTA
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA ELETRÔNICA. SISTEMA BANKJUS. PROVIDÊNCIA DETERMINADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. PERDA DE OBJETO. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte executada, em face de decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA de no 0741409-94.2020.8.07.0016, que tramita no 5o Juizado Especial Cível de Brasília. Em suas razões, aduz que o agravado foi indevidamente contemplado com o valor de R$ 1.583,04, uma vez que apresentou como valor devido a importância de R$ 43.896,69, mas recebeu, decorridos dois dias após apresentação de tal cálculo, o montante total de R$ 45.479,73. Requer a reforma da decisão agravada, para que seja determinado ao agravado o depósito do valor recepcionado indevidamente, qual seja, R$ 1.583,04 de forma atualizada.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 56633516). Não foram apresentadas as contrarrazões (ID 57724663).
III. Em consulta ao processo de origem, observa-se que havia depositada na conta judicial a quantia de R$ 45.527,85 (183550019 - Pág. 1). Dito isso, o juízo a quo determinou a transferência de 43.896,69, mais acréscimos legais da conta judicial inerentes ao valor levantado, se houvesse (ID 186164919 - Pág. 2). Em acréscimo, a sentença de extinção fez menção à existência de saldo a ser devolvido à parte executada, ora agravante, no importe de R$ 1.692,04 (com os devidos consectários legais), bem como determinou a expedição de alvará em seu favor, conforme ID 175667307 - Pág. 1, veja-se: “Contudo, conforme certidão id 174530973, há saldo a ser devolvido à parte executada no valor de R$ 1.692,04 (com os devidos consectários legais). Expeça-se, pois, alvará/ofício em favor da parte executada, consoante valores depositados nos autos e dados bancários informados, atentando-se para os necessários poderes em procuração quando se tratar de recebimento pelo advogado da parte”. Assim, observa-se que o juízo de origem já determinou a devolução do valor vindicado pelo agravante, qual seja, do saldo remanescente (indicado na certidão de ID 174530973 de origem), não havendo providência jurisdicional a ser realizada em sede de agravo. Assim, é manifesta a perda de objeto do agravo de instrumento, o que demanda o reconhecimento da ausência do interesse recursal, impondo-se à parte pleitear o cumprimento da transferência já obtida junto ao juízo de origem.
IV. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. Sem custas e sem honorários.
V. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.